Tribunal: TJSP
Processo: 1010477-95.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do usufruto do serviço contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010477-
95.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO AUGUSTO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-95.2019.8.26.0003 -Voto no 42807
2
Voto no: 42807
Apel. n: 1010477-95.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE: Thiago Augusto da Silva
APDA: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória
Inscrição em cadastro de inadimplentes Danos morais.
1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais,
envolvendo os denominados “contratos de massa” celebrados,
muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo
de contrato físico , é de se considerar hígida a contratação que se
mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se
podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os
dados do consumidor e a demonstração do usufruto do serviço
contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver
comprovação da quitação da obrigação contratual, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
120/122, que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
processual concedida em seu favor.
O autor aduz, em suma, o seguinte: a ré deixou de
comprovar, tanto a relação jurídica, quanto o débito dela decorrente; inaplicável
ao caso a Súmula no 385 do STJ; tem direito de receber indenização pelos danos
morais experimentados, com incidência de juros moratórios a partir do evento
danoso; a responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve ser invertida.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 32), bem como à
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Pesem as insistentes alegações do autor, não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-95.2019.8.26.0003 -Voto no 42807
3
elementos capazes de desmerecer as conclusões da r. sentença sobre a
improcedência dos pedidos (fls. 120/121):
“Acontece que, conforme prova documental, a dívida existe e teve
origem na utilização de cartão de crédito (fls. 50-64). Tais
documentos valem como prova, pois, deles se extrai que vários
pagamentos foram efetuados, o que não ocorreria, se não fosse
uma dívida reconhecida pelo autor.
A impugnação feita em réplica é insuficiente para desconstituir o
valor dessa prova documental, certo que as críticas do autor se
referem apenas à forma, sem atingir o conteúdo acima descrito.
Em tempos de adoção ampla da tecnologia digital, não faz sentido
o apego a assinatura com caneta no papel. Ninguém usa cartão
de crédito e paga as faturas se não contratou o produto. Não se
pode presumir que as faturas tenham sido adulteradas com
lançamentos falsos de realização de compras e de pagamento.
Faturas não são telas de sistema, ao contrário do que sustentado
em réplica, razão pela qual não se aplicam os julgados que não
reconhecem valor probatório a telas de sistema.
O fato de o endereço atual do autor não coincidir exatamente com
o endereço para onde remetidas as faturas também é irrelevante;
caberia à parte autora provar que, na época da
emissão das faturas, residia em outro local.
A evolução das últimas faturas prova a falta de pagamento (fls.
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64), resultando em dívida de R$
788,59 na fatura vencida em 27 de abril de 2013, valor bem
superior ao débito na data de vencimento considerada na
negativação. De todo modo, o autor não juntou prova do
pagamento integral da dívida documentada naquela fatura.
Portanto, a dívida objeto da negativação existe, o que leva ao
resultado de improcedência dos pedidos de declaração de
inexistência
de
débito,
cancelamento
de
negativação
e
indenização por danos morais.”.
Primeiramente, devem ser consideradas as peculiaridades
que atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que são
celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se podendo
excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento do autor,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à ausência de
contrato escrito.
No caso, a instituição financeira trouxe aos autos faturas
detalhadas (50/65), notificação da negativação e da cessão (fls. 66/69) e certidão
averbada da cessão do crédito (fl. 73), que demonstram a utilização do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010477-95.2019.8.26.0003 -Voto no 42807
4
crédito, cuja inadimplência culminou na restrição creditícia.
Nota-se a relevância dessas provas (faturas detalhadas,
notificação e cessão de crédito), que comprovam, não só a legitimidade da
relação jurídica e da cessão do crédito, como também o desfrute dos serviços
contratados pelo requerente.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não o socorre.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia ao
autor-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, os
honorários advocatícios ficam majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se o benefício da gratuidade da justiça
concedido em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator